Tribunal: TJSP
Processo: 1018497-93.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Lesão nos ombros - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Lesão nos ombros - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.